Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003287-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE EM LICENÇA DE INSTALAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICORRIBILIDADE- NÃO CONHECIDO.

1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2.Primeiros embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Segundo declaratórios não conhecidos, em face da preclusão consumativa.

3.[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

3.Aclaratórios não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUMO MALHA NORTE S.A, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que deu parcial provimento, apenas e tão somente para prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, fixando para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

Sustenta que o acórdão padece de omissão pois “o acórdão omitiu-se de analisar que para o deferimento da tutela provisória de urgência, não basta apenas a demonstração da “probabilidade do direito”, sendo necessário, também, a existência de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na forma do art. 300 do CPC”.

Assevera que “o suprimento da omissão, afim de que seja analisado que se a suposta degradação ocorreu há mais de 10 (dez) anos e não está provocando novos danos, por não haver qualquer obra em andamento, sendo certo que não há qualquer bacia hidrográfica, tampouco espécies da fauna ou flora em risco, pelo que não existe urgência a justificar a imposição de imediato reparo desses supostos danos em apenas 02 (dois) meses, repita-se, sem direito a contraditório e a produção de provas”.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, a fim de que seja analisado que se a suposta degradação ocorreu há mais de 10 (dez) anos e não está provocando novos danos, pois ao seu entender, não há nenhuma obra em andamento, sendo certo, também, que não há bacia hidrográfica, tampouco espécies da fauna ou flora em risco, pelo que não existe urgência a justificar a imposição de imediato reparo desses supostos danos em apenas 02 (dois) meses.

Contrarrazões (ids.n.126611198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão a ensejar a modificação do acórdão, posto que utilizado, para simples rediscussão da matéria.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, notadamente, porque o questionamento trazido, qual seja ausência de manifestação, quanto aos requisitos necessários a concessão da antecipação de tutela recursal, já foram analisados em diversas oportunidades, a começar pelo agravo interno, o qual restou, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE EM LICENÇA DE INSTALAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao acolher parcialmente o pedido de antecipação de tutela, possibilitou-se ao Agravante uma melhor organização de tempo e logística para o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo singelo.2. Não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante – que meramente reprisa aqueles trazidos na inicial do Agravo de Instrumento, sem trazer quaisquer fatos novos que possam produzir alteração ao julgado -, alguns inclusive maliciosos, posto que em momento algum, em sua parte decisória, consignou quanto ao afastamento dos princípios da precaução e da prevenção (item 3.4. das razões recursais), a necessidade de reparação da degradação do dano ambiental persiste, posto que a decisão proferida pelo Juízo singelo aponta o desmatamento irregular produzido pela Agravante.3. Há de se ressaltar que a decisão proferida pela instância singela relata que os documentos acostados na ação de base comprovam a existência de desmatamento em área muito superior à autorizada pelo IBAMA.4. Agravo desprovido. Decisão mantida. (id.7373739).

Irresignado, em face desse acórdão opôs Embargos de Declaração, questionando novamente a ausência de manifestação quanto omissão aos requisitos da urgência na reparação do dano ambiental violado, oportunidade que não foram acolhidos,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.
“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL) (id.57310467).

Entrementes foi julgado o mérito do agravo de instrumento, tendo obtido parcialmente êxito na demanda, conforme ementa abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – CONSTATADO POR AGENTES PÚBLICOS E LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRAZO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 23, VI, da Carta Magna, a competência administrativa para proteger o meio ambiente é concorrente, ou seja, é de competência de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o exercício de fiscalização com o escopo de proteção ao meio ambiente em toda a sua amplitude. Desta forma, o fato do IBAMA ter lavrado o Auto de Infração em desfavor da empresa Agravante não atrai a competência, por si só, a competência da Justiça Federal.
2. Preliminar rejeitada.
3. Mérito.
4. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.
5. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que a empresa Agravante estava descumprindo algumas condicionantes da Licença de Instalação. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
6. Considerando a área a ser recuperada é extensa, o prazo de 30 (trinta) dias se mostra exíguo para recuperar a área, sendo, possível a dilatação do mesmo, para que as atividades de recuperação sejam realizadas de forma ordenada e eficiente no sentido de trazer as melhorias concretas que necessita o meio ambiente.
7. Redução do valor da multa diária fixada pelo juízo a quo em caso de descumprimento (R$ 10.000,00).
8. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, fixando para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

De todo historiado, denota-se que a Embargante, na verdade não conforma com o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, posto que no novel embargos aclaratórios repisa o mesmo argumento, qual seja, o acórdão omitiu-se de analisar, que para o deferimento da tutela provisória de urgência, não basta apenas a demonstração da “probabilidade do direito”, sendo necessário, também, a existência de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na forma do art. 300 do CPC”.

Nesse norte, os aclaratórios não merecem ser conhecido, por força da preclusão consumativa, sendo incabível rediscutir questões atinentes ao acórdão primitivo, como pretende a embargante, já que a oposição de novos embargos de declaração apenas seria admissível em face de eventuais vícios no julgamento dos aclaratórios pretéritos, e não do julgamento de origem, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

A segunda insurgência, pela via dos aclaratórios, contra uma mesma “decisão colegiada não deve ser conhecida, em observância à unirrecorribilidade das decisões e porque operada a preclusão consumativa. Afinal, esta última é "perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 429).

É assente perante o STJ que: “A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram
apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unicorrebilidade” ( AgInt no REsp 1515846/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 08/03/2018).

A propósito, ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. .PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da . (...) 4. Primeiros embargos de unirrecorribilidade e da preclusão consumativa declaração rejeitados. Segundos embargos de declaração não conhecidos" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. .DUPLICIDADE DE PETIÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não . 2. Ausentesconhecimento daquele que foi protocolizado por último quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3. Embargos de declaração de fls. 498/499 não conhecidos e embargos de declaração de fls. 496/497 rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1.596.444/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 12/5/2017).

Portanto, em face de quaisquer vícios a sanear, os presentes não merecem acolhimento já que não se presta a reanalise da questão.

Nessa linha de intelecção é patente que houve a preclusão consumativa, a qual tem por objetivo impedir que a parte renove a discussão sobre matéria já decidida nos autos, para que não se eternize o andamento processual, comprometendo a tão almejada segurança jurídica trazida pela definitividade das decisões, em face do art. 505, do CPC, segundo o qual "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide".

À luz dessas considerações, NÃO CONHEÇO dos Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022